Tribunal: TJMT
Processo: 1004068-91.2017.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004068-91.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELIL FARIA DE QUEIROZ - CPF: 321.892.731-53 (APELADO), SHIRLEI MESQUITA SANDIM - CPF: 087.693.198-04 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1004068-91.2017.8.11.0003–Rondonópolis.

Apelante
:
Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico.

Apelado
:
Helil Faria de Queiroz.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER - READMISSÃO DE MÉDICO COOPERADO – IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA – INEXISTÊNCIA – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA – INAPLICABILIDADE – DESEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – NÃO DEMONSTRADO – DESPROVIDO.

Com efeito, à luz do princípio das portas abertas, cuja restrição apenas diz com a incapacidade técnica do cooperado, não cabe à cooperativa limitar o ingresso de cooperado com fundamento na inexistência de demanda, já que o ingresso nas cooperativas é livre a todos que desejarem utilizar os serviços prestados pela sociedade, desde que adiram aos propósitos sociais e preencham as condições estabelecidas no Estatuto, sendo, em regra, ilimitado o número de associados.

Não demonstrado que a inclusão de cooperados implica em custos adicionais, levando a um desequilíbrio econômico e financeiro da entidade, caracterizada esta a recusa injustificada, a restringir o acesso à cooperativa.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1004068-91.2017.8.11.0003–Rondonópolis.

Apelante
:
Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico.

Apelado
:
Helil Faria de Queiroz.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos
da A
ção Declaratória c.c Obrigação de Fazer n. 1004068-91.2017.8.11.0003 proposta por

Helil Faria de Queiroz
, julgou procedente o pedido inicial para determinar a readmissão do autor ao quadro de cooperado da entidade, em sua especialidade,

sob pena de multa diária, que arbitrou em R$ 500,00 (quinhentos reais), e condenou

a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, recorre a requerida, sustentando, preliminarmente, o cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de prova pericial, consistente em pericia atuarial para demonstrar que a readmissão do autor no quadro da cooperativa, induz na probabilidade de desequilíbrio técnico-financeiro.

Segue alegando que o reingresso do apelado, médico radiologista, no quadro associativo da cooperativa não foi aprovado em razão da subsistência de conflito de interesses, que decorre da existência de diversas demandas judiciais proposta contra a cooperativa, por empresa da qual o recorrido integra o quadro social.

Afirma que a conduta implica em violação ao art. 8º, §12 do Regimento Interno da entidade, e aduz que o reingresso implica na observância de requisitos intrínsecos, dentre os quais não estar participando ou envolvido em atitudes irregulares ou lesivas à cooperativa. Além disso, ainda existe a inviabilidade operacional decorrente do numero de profissionais e serviços já existentes na área de atuação do apelado.

Ressalta a ocorrência de supressão de instância administrativa, porque o autor poderia ter aviado recurso administrativo ao Órgão Superior, que delimita as decisões da sociedade cooperativa.

Assevera que o apelado não faz prova do preenchimento dos requisitos exigido para o reingresso, apenas se limitando a fazer um requerimento.

Forte em tais argumentos requer o provimento do apelo.

Contrarrazões coligidas no id n. 162564357, rechaçando as razões recursais, oportunidade em que pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1004068-91.2017.8.11.0003–Rondonópolis.

Apelante
:
Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico.

Apelado
:
Helil Faria de Queiroz.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação declaratória c.c obrigação de fazer proposta em face da Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico objetivando compelir a entidade a reincluir o autor como médico no quadro de cooperados.

Narrou na inicial que atendendo a decisão assemblear realizada pela Cooperativa em 03.12.08, requereu a sua exclusão do quadro de cooperados, com direito a reingresso dentro do período de 10 (dez) anos.

Disse então, que antes de findo o prazo, manejou requerimento visando a sua readmissão, mas o pedido foi negado com fundamento em parecer jurídico da existência de confronto de interesses e incapacidade técnica e operacional.

Diante de tal fato, manejou a ação principal, sustentando que o ingresso na Cooperativa constitui previsão em decisão de assembleia. E forte em tais argumentos, postulou pela procedência do pedido inicial.

Decorrida a marcha processual, apresentada defesa, réplica, especificadas as provas, com o deferimento da produção de prova pericial, sobreveio sentença de mérito julgando procedente o pedido inicial para determinar a readmissão do autor no quadro de cooperado da Unimed, em sua especialidade, sob pena de pagamento de multa diária, condenando a ré no ônus de sucumbência.

Inconformada, recorre a Cooperativa.

Inicialmente, sustenta o cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de prova pericial, consistente em pericia atuarial para demonstrar que a readmissão do autor no quadro da cooperativa, induz na probabilidade de desequilíbrio técnico-financeiro.

No ponto, a insurgência não merece conhecimento, por ausência de interesse recursal, já que a prova pericial pretendida pela apelante consistente em perícia contábil atuarial foi deferida e realizada, sobrevindo laudo conclusivo no id n. 162564332, o qual, inclusive foi questionado, seguindo-se os esclarecimentos e complementação (id n. 162564339), não havendo que se falar em cerceamento de defesa, pois, como dito alhures, houve a produção da prova requestada.

Logo, a
preliminar
não prospera.

No mérito, a recorrente assevera que o reingresso de cooperados implica na observância de requisitos intrínsecos, dentre os quais não estar participando ou envolvido em atitudes irregulares ou lesivas à cooperativa. Além disso, ainda existe a inviabilidade operacional decorrente do número de profissionais e serviços já existentes na área de atuação do apelado.

Com efeito, cinge-se que o pedido administrativo de ingresso do autor – médico com especialização na área de radiologia -, aos quadros associativos da cooperativa de trabalho médico foi indeferido sob a justificativa de “conflito de interesses”, em razão de compor o quadro societário da empresa Clínica Radiológica Bertinetti, a qual demanda judicialmente contra a ré.

Deveras, não se pode reconhecer como conduta lesiva à cooperativa ou fator impeditivo à cooperação, o exercício da prerrogativa de acesso à Justiça para tutelar direito que a parte

entende por violado, notadamente, no caso onde o demandante não é a pessoa física (médico cooperado), mas a pessoa jurídica, portanto, partes distintas.

Demais disso, a sociedade empresaria é composta por vários sócios, não se trata de firma individual, e, por isso, as decisões tomadas pela pessoa jurídica, não podem ser atribuídas à pessoa física dos sócios, a limitar o ingresso do médico no quadro associativo da entidade.

Outrossim, quando da retirada do autor dos quadros da cooperativa em 03.12.08, restou certificado na Ata de Rerratificação da Assembleia Geral Extraordinária, o direito de reingresso na cooperativa, por período de até 10(dez) anos da data da exclusão ou demissão,

mediante atualização dos documentos de ingresso.

Nesse contexto, o apontado conflito de interesses não pode constituir óbice ao ingresso do membro ao quadro associativo, pois, não insere na situação que caracteriza atividade prejudicial ou que conflite com os objetivos da Cooperativa, como advoga a recorrente.

Seguindo a resolução da celeuma, quanto à ocorrência de supressão de instância administrativa, porque o autor poderia ter aviado recurso administrativo ao Órgão Superior, que delimita as decisões da sociedade cooperativa, descabe a necessidade de esgotamento da via administrativa, ante a inexistência de reserva de jurisdição no caso, sob pena de violação ao principio da inafastabilidade da Jurisdição.

Por fim, a recorrente destaca que o retorno do apelado aos quadros de cooperados não atende a capacidade técnica que se constitui em barreira para o ingresso, como limitação do princípio de portas abertas. No ponto, ressalta-se que
a impossibilidade técnica diz respeito à pessoa do cooperado, que deve apresentar os requisitos técnicos necessários e suficientes para o ingresso, cuja habilitação esta demonstrada em razão da atuação profissional na especialidade indicada.

A par disso, a capacidade técnica não se refere à quantidade de profissionais aptos à prestação de serviço, o que consistiria, em realidade, em reserva de mercado.

A proposito:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (UNIMED). INGRESSO DE NOVO ASSOCIADO. RECUSA. SUFICIÊNCIA NUMÉRICA DE MEMBROS ATUANTES NA REGIÃO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

1.
Salvo impossibilidade técnica do profissional para exercer os serviços propostos pela cooperativa, conforme art. 4º, I, da Lei 5.764/71, deve-se considerar ilimitado o número de associados que podem juntar-se ao quadro associativo, face a aplicação do princípio da adesão livre e voluntária que rege o sistema cooperativista
.

2 Inviabilidade de alterar as conclusões do aresto recorrido no sentido de existir total capacidade técnica do ora agravado e intenção da parte agravante restringir o acesso de profissional habilitado, por meio de processo seletivo, pois decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos, cujo reexame é defeso nesta fase recursal (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno não provido”.(
AgInt no REsp n. 1.884.999/SP, 4ª Turma,

Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, J. 23.02.21 - negritei)

Desta feita, em que pese o laudo pericial não esclarecer quando o ingresso de novos cooperados da mesma especialidade no quadro da cooperativa, os documentos anexados atestam a entrada de novos médicos da especialidade, a afastar a inexistência de demanda por profissionais da área.

Por sua vez, quanto à inviabilidade operacional, e possibilidade real e concreta de desiquilíbrio econômico-financeiro a obstar o ingresso do autor no

quadro,

no capítulo foi precisa a sentença recorrida, ao destacar que a prova pericial realizada não demonstrou que o reingresso do recorrido traria desequilíbrio financeiro para apelante:

“
Portanto, as justificativas apresentadas pela requerida não se sustentam, estando caracterizada uma discriminação sem fundamento, não sendo despiciendo acrescer que, apesar de ter alegado que a inclusão de novos cooperados implica em custos adicionais, levando a um desequilíbrio econômico e financeiro da entidade, a demandada não trouxe nenhum elemento nessa direção, porquanto o expert sustenta, tão somente, que pode ocorrer. Além do que, não comprovou que, após o pedido de adesão do ora autor, não tenha admitido em seu quadro de cooperados outro profissional para prestar o mesmo serviço vindicado pelo autor.

Nessa mesma toada, repito que a negativa de ingresso de profissional na Cooperativa não pode se dar com base em simples presunções acerca da suficiência numérica de associados na região exercendo a mesma especialidade, havendo imperiosa necessidade de estudos técnicos robustos, que atestem o prejuízo de novos associados, conjuntura que não se demonstrou
”. id n. 162564346.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. NOVO ASSOCIADO. INGRESSO. RECUSA. LIMITAÇÃO. PRINCÍPIO DA PORTA ABERTA (LIVRE ADESÃO).

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O ingresso nas cooperativas é livre a todos que desejarem utilizar os serviços prestados pela sociedade, sendo, em regra, ilimitado o número de associados, salvo impossibilidade técnica de prestação de serviços (arts. 4º, I, e 29 da Lei nº 5.764/1971). Incidência do princípio da livre adesão voluntária. 3.
Pelo princípio da porta aberta, consectário do princípio da livre adesão, não podem existir restrições arbitrárias e discriminatórias à livre entrada de novo membro na cooperativa, devendo a regra limitativa da impossibilidade técnica de prestação de serviços ser interpretada segundo a natureza da sociedade cooperativa, observados os requisitos do estatuto social.
4. Agravo interno não provido
.”(AgInt nos EDcl no REsp 1846971/SP, 3ª Turma. Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 31.08.20)

Diante desse cenário, tenho que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular não merecendo reparos a sentença hostilizada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023